Tribunal: TJDFT
Processo: 0710756-06.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 68757769). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte Requerente alega que a Requerida se recusa a transferir a titularidade da conta de água para o nome do Requerente devido a uma dívida em nome da Locadora. Diante disso, pede o restabelecimento do fornecimento de água no imóvel locado, a troca de titularidade da conta de água para o nome do Autor, a aplicação de multa diária a ser arbitrada pelo juízo, a confirmação da tutela de urgência ao final do processo, a condenação da Requerida em danos morais no valor não inferior a R$ 20.000,00 e a condenação da Requerida em honorários advocatícios.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que o recurso é deserto, pois o recorrente não comprovou o pagamento das custas processuais e não obteve deferimento de Justiça Gratuita, não atendendo, assim, aos requisitos formais. Quanto aos fatos, afirma que o hidrômetro do imóvel abastece mais de uma unidade, incluindo a unidade da proprietária do lote, que possui um débito significativo com a CAESB; que a transferência de titularidade acarretaria na inadimplência da proprietária sem sanção e na continuidade do serviço sem contraprestação. Sobre a legalidade da suspensão, relata ter agido dentro dos limites da legalidade ao exigir a regularização dos débitos antes da transferência de titularidade, conforme o Decreto Distrital n° 26.590/2006 e a Lei Federal 11.445/2007, que permitem a suspensão do fornecimento de água por inadimplência. Quanto ao dano moral indenizável, sustenta que deve ser relevante e ultrapassar o mero aborrecimento, o que não foi comprovado pelo recorrente.
II. Questão em discussão
5. Caso superada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, a questão em discussão consiste em saber se a prestadora de serviços de fornecimento de água pode condicionar a transferência da titularidade da conta de consumo à quitação de débitos de titular anterior, bem como se há direito do consumidor à indenização por danos morais em razão da recusa da empresa em efetivar a mudança de titularidade e restabelecer o fornecimento do serviço.
III. Razões de decidir
6. Tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, prejudicada a preliminar de deserção.
7. Preceitua o art. 932, III, do CPC, que incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
10. O recurso não atende ao princípio da dialeticidade, que exige impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida. Verifica-se que o recorrente reproduziu os argumentos da petição inicial, limitando-se a reafirmar que a obrigação de pagamento pelo serviço de água é pessoal e não vinculada ao imóvel. No entanto, não rebateu de forma específica e fundamentada os motivos que levaram à improcedência da ação, notadamente: (i) a existência de apenas um hidrômetro para múltiplas residências, o que inviabilizaria a separação individual do consumo; (ii) o fato de que a transferência da titularidade isentaria a real devedora do pagamento da dívida; (iii) a impossibilidade de pleitear o fornecimento individualizado sem a regularização da situação do hidrômetro.
11. O recorrente não apresentou razões concretas que afastem esses fundamentos. Ao contrário, limitou-se a repetir os argumentos da inicial, sem demonstrar erro, omissão ou contradição na sentença.
12. O TJDFT já firmou entendimento de que o recurso deve atacar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, conforme se extrai dos seguintes julgados:
13. "1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC. 2. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica." (Acórdão 1137077, unânime, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018)
14. ""Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal." (Acórdão 1143558, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018)"
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 932, III.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1137077, unânime, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018), Acórdão 1143558, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018.